Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0715027-44.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO EMBARGADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 85, caput e §§ 2o, 8o e 14, 327, 330, inciso III, 485, inciso IV, 489, §1o, inciso IV, 783, 786, 924, inciso I, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Sustenta ser indevida a extinção do cumprimento provisório de sentença, uma vez que o título executivo que o lastreia seria hígido e, reconhecida a sucumbência recíproca, não poderia ser negado ao advogado do vencedor o direito aos honorários sucumbenciais relativos à parte em que o seu constituinte logrou êxito na demanda, que representava a maioria dos pedidos formulados. Subsidiariamente, afirma que, caso mantida a extinção, a verba honorária deveria ser fixada consoante apreciação equitativa. Defende a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o recorrido iniciou a demanda executiva para receber os honorários sucumbenciais decorrentes da extinção deste cumprimento provisório de sentença e o recorrente foi intimado para pagamento do débito, sob pena de multa e de honorários incidentes sobre o valor exequendo, bem como da revogação da penhora no rosto dos autos no 0724525-98.2021.8.07.0001, feita para garantir o recebimento dos honorários sucumbenciais de titularidade do insurgente. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. Embora haja previsão específica de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial formulado por requerimento dirigido ao presidente do tribunal recorrido (artigo 1.029, §5o, III, do CPC), a tutela provisória, em grau de recurso, está intimamente ligada à ideia de urgência. Isso porque o Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 22/2/2023). In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente afirma que foi intimado para pagamento do débito, sob pena de multa e de honorários incidentes sobre o valor exequendo, bem como da revogação da penhora. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra, a primo ictu oculi, dano de difícil reparação, uma vez que ausente a efetiva revogação da penhora, bem como de levantamento dos valores constritos. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Autue-se o recurso especial de ID 45018057, intimando-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024